Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020653-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA
AGRAVADO: ALCIDO NILSON
Processo Origem: Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos em fase de cumprimento de sentença no 0000314- 15.2004.8.11.0004, cód. 39547 - 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças
Agravo de Instrumento interposto por Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido contra Alcido Nilson, indeferiu o pedido de intimação do perito para apresentar novo laudo e determinou que a secretaria certificasse quanto ao depósito em juízo dos valores obtidos com a venda do soja por eles arrestada.
Alega o equívoco da decisão agravada, porquanto contrária ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no1013980-19.2020.8.11.0000, bem como em razão de despacho anterior proferido pelo próprio Juízo que fixou o prazo de 60 dias para o perito entregar o novo laudo.
Quanto ao depósito do valor obtido com a venda do soja arrestado e que deveria ter sido depositado em Juízo, explicam que entre a venda e a decisão para o depósito em Juízo, passaram-se 14 dias, de modo que o recurso foi utilizado para pagamento de compromissos.
Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata intimação do perito judicial para a entrega do novo laudo pericial.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos dos agravantes, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Com efeito, como consignado na decisão agravada, o v. acórdão que determinou a realização de novo laudo pericial transitou em julgado somente em 01/09/2021.
Não fosse isso, ao que se evidencia, pende de exame o pedido formulado pelo executado, ora agravado, quanto a nomeação de novo perito.
De outra via, a matéria não se mostra simples. Pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de novembro 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7